Tribunal: TJSP
Processo: 1011756-60.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Sentença de procedência dos embargos para rejeitar a pretensão inicial – Insurgência das partes.
A ação monitória comporta duas fases: (i) na primeira, de cognição sumária, é analisada a probabilidade do direito invocado, a partir da prova escrita com vistas à expedição ou não do mandado de pagamento. Aqui é possibilitada a averiguação da inaptidão da prova

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Sentença de procedência dos embargos para rejeitar a pretensão inicial – Insurgência das partes.
A ação monitória comporta duas fases: (i) na primeira, de cognição sumária, é analisada a probabilidade do direito invocado, a partir da prova escrita com vistas à expedição ou não do mandado de pagamento. Aqui é possibilitada a averiguação da inaptidão da prova apresentada; (ii) na segunda, iniciada com a apresentação dos embargos monitórios, ocorrerá automática transformação do procedimento especial para o comum – Nesta etapa, agora regida pela cognição exauriente, deve ser possibilitada às partes a mais ampla produção probatória, para que se possa influenciar no convencimento do julgador acerca da existência ou não do direito alegado – Precedentes do STJ e deste TJSP.
No caso concreto, após a expedição do mandado de pagamento e apresentação dos embargos monitórios, o MM. Juiz de primeiro grau rejeitou o pedido deduzido na ação monitória, por compreender que o documento apresentado na inicial não prova o direito de crédito alegado – Porém, não foi oportunizada às partes a produção de outras provas, com vistas à comprovação de suas alegações – E, ao assim fazê-lo, cerceou-se o direito de defesa do recorrente – Sentença anulada – Recurso do autor provido, prejudicado o da ré.